Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-21.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL EM FAVOR DE CRIANÇAS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS ÀS CRIANÇAS EM CONTA-POUPANÇA E BLOQUEIO ATÉ O ALCANCE DA MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.689 e 1.691 do Código Civil, os pais, no exercício do poder familiar, dispõem da administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, sendo que não podem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, ressalvados casos de necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial.

2. Revela-se escorreita a v. sentença que, em observância ao melhor interesse das crianças, determinou que os valores pertencentes às filhas menores de idade fiquem depositados em conta-poupança de sua titularidade até o alcance da maioridade, ressaltando-se que os genitores não comprovam, de forma robusta, a necessidade ou urgência na utilização do importe em prol das crianças.

3. Recurso conhecido e desprovido.